Tribunal: TJMT
Processo: 0011766-71.2013.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011766-71.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[WALTER OLIVEIRA BORGES JUNIOR - CPF: 048.923.401-11 (APELADO), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO), IVALDO ROSO JUNIOR - CPF: 033.078.999-61 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), DONISETE PABLO SOUZA - CPF: 015.244.241-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

ACIDENTE DE TRÂNSITO
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO - PARADA OBRIGATÓRIA AO ADENTRAR EM VIA PREFERENCIAL - INOBSERVÂNCIA
- CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDOS – CUMPRIMENTO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em acidente de trânsito, há culpa exclusiva do condutor que desconsidera o dever de cuidado e não obedece à parada obrigatória para adentrar em via preferencial.

Não tendo um dos litigantes sucumbido em parte mínima, mas integralmente em um dos pedidos que formulou, os ônus processuais respectivos devem ser distribuídos de modo proporcional entre autor e réu (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente, devendo o réu pagar R$10.770,00 de danos materiais bem como custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que a imperícia do apelado ao cruzar a Avenida Jacarandás com a Rua das Cerejeiras causou o acidente.

Afirma que ele (apelado) dirigia sem habilitação, com pneus em mau estado de conservação, licenciamento vencido desde 2010 e em excesso de velocidade, mas que existe a possibilidade de ter havido culpa concorrente.

Aponta a ausência de prova de que o automóvel do autor foi consertado, e que este não sucumbiu em parte mínima, mas na metade de seus pedidos.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID no. 27944484.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme o Boletim de Ocorrência de Trânsito e a testemunha que presenciou o fato, o apelante saiu do “Bar do Galo”, onde ingeriu bebida alcoólica, em sua motocicleta, placa JZQ4988, pela Rua das Cerejeiras, sem frear entrou na Avenida dos Jacarandás e se chocou contra o Corsa, placa JZB 1636, que trafegava nessa via preferencial.

O Código de Trânsito Brasileiro preceitua:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

A clareza desse dispositivo legal não permite outro entendimento senão o de que o apelante deixou de observar o dever de cuidado necessário antes de adentrar na preferencial.

Não há prova nos autos que corrobore a tese de que os pneus do carro do apelado estavam impróprios para utilização naquele momento (art. 373, inciso II, do CPC).

O mesmo é possível afirmar em relação ao suposto excesso de velocidade, consignado no parecer do profissional técnico contratado pelo apelado, portanto em completa convergência com seus interesses. Logo, trata-se de prova unilateral, insuficiente para afastar a conclusão pela sua falta de cautela, ainda mais se considerado que esse elemento probatório não foi confirmado pelo depoimento das testemunhas.

E mais, o licenciamento vencido não tem nexo de causalidade com o acidente. Cuida-se apenas de infração de trânsito que deve ser apurada em tempo e modo oportunos.

Diante disso, a tese de culpa concorrente é infundada.

A inexistência de comprovante de pagamento do conserto do carro do apelado não é bastante para isentar o apelante da responsabilidade por essa reparação.

O dano material foi quantificado com base no menor dos três orçamentos que constam na lide (ID no. 27939049), não tendo o apelante apresentado contraprova, ônus que lhe cabia (art. 373, inciso II, do CPC).

A propósito:

Reparação de danos. Acidente de veículo. Corréu que adentrou em via preferencial sem se atentar para a sinalização de parada obrigatória, vindo a atingir o veículo da autora. Imprudência manifesta. Necessidade de cautela para efetuar a travessia do cruzamento. Invasão de via preferencial que constituiu a causa do acidente, sobrepondo-se a qualquer infração secundária que se pudesse atribuir ao motorista que trafegava nessa preferencial. Alegação de excesso de velocidade que restou isolada nos autos
. Dano material devidamente comprovado em sua existência e extensão. Dano moral que, por sua vez, não restou caracterizado. Mero aborrecimento que não é apto a gerar ofensa moral passível de indenização. Apelo dos réus provido em parte, restando prejudicado o da autora.
(AP no. 0039456-40.2013.8.26.0506, 32a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Ruy Coppola, julgado em 28/02/2019, sem destaques no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
- AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL INDIRETA NO LOCAL DO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE DA PROVA - ACERVO PROCESSUAL SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO -
LOCAL DO ACIDENTE DEVIDAMENTE DELIMITADO E DELINEADO
- MÉRITO DA APELAÇÃO -
CULPA EXCLUSIVA DO RÉU NA CAUSAÇÃO DO ACIDENTE - PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA (PARE) - IMPOSIÇÃO DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL - DEVER NÃO OBSERVADO PELO RÉU
. - Considerando que produção da prova pericial indireta no local do acidente seria inócua, mormente porque o acervo processual está suficientemente instruído para o melhor conhecimento e julgamento possível da lide, já que o local do acidente está devidamente delimitado e delineado nos autos do processo através de fotografias e da sua detalhada descrição no Boletim de Ocorrência, o indeferimento da referida prova não constitui cerceamento de defesa, haja vista que compete ao julgador, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias - inteligência do artigo 130 do CPC/73. -
A legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei
. -
E a travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT
. -
Portanto, age com culpa o motorista que não obedece à sinalização de parada obrigatória e atravessa cruzamento sem antes se certificar da segurança da manobra, vindo a atingir outro veículo que transitava na via perpendicular preferencial e pela correta mão direcional. - Presente a culpa do réu na causação do acidente, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
.
(AP no. 1.0559.11.001085-2/001, 16a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Otávio Portes, julgamento em 23/01/2019, publicação em 01/02/2019, sem grifos no original).

O autor foi vencido no pedido de indenização por dano moral, o que representa metade da sua pretensão judicial. Assim, as custas e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos em conformidade com a sucumbência das partes, como estabelece
caput
do art. 86 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
a fim de reconhecer a sucumbência recíproca, devendo autor e réu arcar, cada um, com 50% das custas e dos honorários advocatícios já fixados no ID no. 27944452
.
No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020